Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-06.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança - Procedência – Despesas relativas à manutenção em pátio de veículo apreendido em ação de busca e apreensão - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do disposto no art. 5o, III.3 da Resolução 623/2013 do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Competência declinada.
Recursos não

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança - Procedência – Despesas relativas à manutenção em pátio de veículo apreendido em ação de busca e apreensão - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do disposto no art. 5o, III.3 da Resolução 623/2013 do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Competência declinada.
Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição.